Tribunal: TJPA
Processo: 0818629-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818629-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NIVIA MARIA DA COSTA PEREIRA

AGRAVADO: NG3 BELEM CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818629-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NIVIA MARIA DA COSTA PEREIRA.

ADVOGADO: ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

AGRAVADO:

NG3 BELEM CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

ADVOGADA: MAYARA BRITO DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERMEDIAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTOS REALIZADOS À EMPRESA INTERMEDIADORA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I
- Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência, indeferiu pedido liminar formulado pela autora para suspender a exigibilidade do contrato firmado com empresa de consultoria voltada à renegociação de financiamentos de veículos, bem como impedir cobranças e eventual negativação. A agravante sustenta que foi atraída por publicidade que prometia redução das parcelas e segurança contra busca e apreensão, tendo realizado pagamentos à empresa, que não teriam sido repassados às instituições financeiras, o que teria culminado em prejuízos financeiros e em ação de busca e apreensão de um dos veículos.

II
- A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

III
. Os documentos apresentados pela agravante, embora indiquem a existência de relação contratual e de pagamentos realizados à empresa agravada, não demonstram, de forma inequívoca, em juízo de cognição sumária, que os valores tenham sido indevidamente apropriados ou que tenha ocorrido efetivo descumprimento contratual.

IV
- As alegações de publicidade enganosa e de vício de consentimento baseiam-se, neste momento processual, em elementos probatórios frágeis, consistentes principalmente em conteúdos publicitários que não evidenciam promessa expressa de inexistência de risco de busca e apreensão.

V
- O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa informando a possibilidade de busca e apreensão do veículo e de restrições creditícias, indicando ciência da contratante acerca dos riscos envolvidos na prestação do serviço.

VI
- A verificação de eventual publicidade enganosa, falha na prestação de serviços ou vício de consentimento demanda análise aprofundada das circunstâncias da contratação e produção de provas, o que somente pode ocorrer mediante dilação probatória.

VII
- A concessão da tutela pleiteada, neste estágio processual, implicaria antecipação dos efeitos do próprio mérito da demanda sem a presença de prova suficientemente robusta acerca da probabilidade do direito invocado.

VIII
–
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo a decisão de primeiro grau, observando a necessidade de dilação probatória e de garantia do contraditório e ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818629-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NIVIA MARIA DA COSTA PEREIRA.

ADVOGADO: ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

AGRAVADO:

NG3 BELEM CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

ADVOGADA: MAYARA BRITO DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
NIVIA MARIA DA COSTA PEREIRA,
em face da decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos

autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
, processo nº 0872126-47.2025.8.14.0301, movida pela ora agravante em face de
NG3 BELEM CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
.

Narra-se na inicial, em síntese, que a autora teria celebrado com a requerida contratos de prestação de serviços voltados à renegociação de três financiamentos de veículos, após ter tomado conhecimento da empresa por meio de publicidade que prometia redução de juros e segurança quanto à não ocorrência de busca e apreensão dos bens.

Afirma que foi orientada a realizar os pagamentos diretamente à empresa requerida, que se encarregaria de repassar os valores às instituições financeiras credoras, o que teria ocorrido por cerca de oito meses.

Todavia, alega ter sido surpreendida com ação de busca e apreensão de um dos veículos, ocasião em que teria descoberto que os valores pagos não estavam sendo repassados aos bancos, circunstância que teria ocasionado a necessidade de quitação emergencial de débitos junto às instituições financeiras, razão pela qual pleiteia a rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização pelos prejuízos suportados.

O magistrado de primeiro grau proferiu decisão ( ID 155181557) na qual indeferiu a tutela requerida, entendendo não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante das cláusulas contratuais que indicariam a ciência da autora quanto aos riscos envolvidos na contratação, inclusive quanto à possibilidade de busca e apreensão do bem e restrições creditícias.

A referida decisão ensejou a interposição do presente agravo de instrumento (ID 29717811) no qual a autora aduz que contratou os serviços da agravada após publicidade que prometia a redução das parcelas de financiamentos de três veículos.

Reitera que, embora tenha efetuado pagamentos diretamente à empresa agravada, os valores não foram repassados às instituições financeiras credoras, circunstância que teria ocasionado prejuízos financeiros e culminado, inclusive, com ação de busca e apreensão de um dos veículos.

Afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegada publicidade enganosa, da possível abusividade de cláusulas contratuais e do risco de novas cobranças e negativações.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender a exigibilidade do contrato, impedir cobranças e determinar a exclusão de eventual negativação decorrente do ajuste questionado.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 33386322), no qual argumenta que o contrato firmado entre as partes possui natureza administrativa e de intermediação negocial, sem garantia de resultado quanto à renegociação de financiamentos, não podendo ser imputada à agravada a responsabilidade por eventuais medidas judiciais adotadas pelas instituições financeiras credoras.

Relata, ainda, que não há nexo causal entre a prestação dos serviços e a busca e apreensão do veículo, bem como que as alegações de publicidade enganosa e falha na prestação do serviço demandam dilação probatória, motivo pelo qual a decisão que indeferiu a tutela antecipada deve ser mantida.

No primeiro grau, a parte ré apresentou contestação (ID 166100403), defendendo a regularidade da contratação.

Posteriormente, a autora apresentou réplica à contestação (ID 170607397) alegando que houve prática abusiva e publicidade enganosa por parte da empresa requerida.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818629-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NIVIA MARIA DA COSTA PEREIRA.

ADVOGADO: ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

AGRAVADO:

NG3 BELEM CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

ADVOGADA: MAYARA BRITO DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Do recebimento
:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado pela Defensoria Pública do Estado, habilitada nos autos. Preparo dispensado uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Do conhecimento
:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Da análise do pedido da reforma
:

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora autora, pelo não preenchimento dos requisitos.

A recorrente sustenta os termos da inicial, reiterando falha na prestação dos serviços e propaganda enganosa.

Sem questões preliminares, passo a análise de mérito.

Mérito:

Conforme se extrai dos autos, a agravante sustenta que contratou os serviços da empresa agravada após tomar conhecimento de publicidade que prometia a redução das parcelas de financiamentos de veículos.

Afirma que, após a contratação, passou a realizar pagamentos diretamente à empresa agravada, acreditando que os valores seriam repassados às instituições financeiras credoras para fins de renegociação das dívidas.

Alega, contudo, que, embora tenha efetuado pagamentos diretamente à empresa agravada, os valores não teriam sido repassados às instituições financeiras credoras, circunstância que teria ocasionado prejuízos financeiros e culminado, inclusive, com o ajuizamento de ação de busca e apreensão em relação a um dos veículos.

Para sustentar suas alegações, junta aos autos comprovantes de pagamento, o contrato firmado entre as partes e outros documentos que entende demonstrar a falha na prestação do serviço.

Em contrarrazões, a empresa agravada sustenta, em síntese, que a tutela de urgência pretendida possui natureza satisfativa e acarretaria efeitos irreversíveis, esgotando, na prática, o próprio mérito da demanda.

Aduz, ainda, que as alegações de publicidade enganosa, falha na prestação de serviços e vício de consentimento demandam dilação probatória, sendo inviável o seu reconhecimento em sede de cognição sumária.

Pois bem.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida

Analisando detidamente os autos, verifico que não há a presença dos requisitos, de forma integral, de maneira que se mostrou acertada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por isso, no caso concreto, entendo que, neste momento processual, assiste razão à agravada.

Com efeito, embora a parte agravante alegue ter realizado pagamentos à requerida e sustente que tais valores não teriam sido devidamente repassados às instituições financeiras credoras, os documentos juntados aos autos se revelam, por ora, frágeis para comprovar de forma inequívoca tal alegação.

Os comprovantes apresentados ( ID 153662840) e o contrato firmado entre as partes ( ID 153662846) , embora indiquem a existência da relação contratual e de pagamentos realizados, não se mostram suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar de forma clara que houve efetiva apropriação indevida ou descumprimento contratual por parte da empresa agravada.

De igual modo, as demais questões suscitadas pela agravante, relacionadas à suposta publicidade enganosa, também se revelam frágeis neste momento processual.

Isso porque os elementos trazidos aos autos consistem, em sua maioria, em vídeos publicitários, sendo que em um deles (ID 153658636– link: https://www.youtube.com/watch?v=x3AT7TPTIYA), verifica-se que a empresa não garante, de forma expressa, que não ocorrerá busca e apreensão dos veículos, limitando-se a afirmar que possui equipe jurídica destinada a atuar para evitar que tal situação ocorra.

Assim, tal prova, neste momento, não se mostra apta a infirmar o conteúdo do contrato firmado entre as partes, o qual foi regularmente assinado pela agravante e contém cláusulas expressas acerca das condições do serviço contratado e dos riscos envolvidos na negociação.

Vejamos:

CLAUSULA OITAVA — O contratante, que reconhece já haver recebido a orientação preventiva comportamental para a consecução dos serviços, estando ciente da possibilidade de busca e apreensão, restrição via renajud e restrição em SPC, Serasa e órgãos de proteção ao crédito, protesto em cartório, entre outros, fornecerá à contratada os documentos e meios necessários para o cumprimento do contrato, requeridos ou não.

Ressalte-se que as alegações de publicidade enganosa, falha na prestação de serviço e eventual vício de consentimento demandam análise mais aprofundada dos elementos probatórios, o que somente poderá ocorrer após a devida dilação probatória, com a produção de provas adicionais.

Observemos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. CONSÓRCIO. EMPRÉSTIMO. SUPOSTA FRAUDE PERPRETADA CONTRA CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO . BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1 . A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que parte autora e parte ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990. 2 .
A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil . 3. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, em sede de antecipação de tutela, embora o autor tenha alegado ter sido induzido em erro no momento da celebração de negócio jurídico, a constatação acerca da existência de vício de consentimento e de propaganda enganosa demanda maior aprofundamento, alcançável somente em dilação probatória, garantida a instauração do contraditório e da ampla defesa
. 4. Verificado que o acervo probatório sugere a realização de efetiva negociação entre as partes, consubstanciada em proposta de contrato de participação em grupo de consórcio, carece de lastro probatório, nesse momento processual, a fundamentação da parte autora quanto à alegada existência de fraude ou de vício de consentimento . 5. Não subsiste a demonstração do risco de advir ao autor dano irreparável ou de difícil reparação caso seja negada a prestação cautelar, porquanto não há qualquer comprovação de que a parte ré esteja em situação de insolvência, dilapidando ou escondendo seu patrimônio. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido . Agravo interno julgado prejudicado.

(TJ-DF 07017208620238070000 1704148, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/05/2023)

Cumpre destacar que é sabido que o consumidor, muitas vezes, é atraído pela promessa veiculada na publicidade, podendo surgir situações em que a posterior assinatura de contrato contenha termos distintos ou mais restritivos do que aqueles inicialmente apresentados.

Contudo, apenas com os elementos atualmente constantes dos autos, não é possível aferir se a publicidade inicialmente veiculada efetivamente gerou uma expectativa legítima no consumidor que tenha sido posteriormente frustrada pela prática contratual.

Nesse contexto, a concessão da tutela pretendida, neste momento processual, implicaria antecipação dos efeitos do próprio mérito da demanda, sem que haja prova suficientemente robusta apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Diante disso, mostra-se acertada a decisão proferida pelo Juízo de origem ao indeferir o pedido de tutela de urgência, devendo a controvérsia ser devidamente analisada no curso da instrução processual.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau, observando a necessidade de dilação probatória e de garantia do contraditório e ampla defesa.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026